Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710114-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento autônomo (petição) formulado por ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida nos autos n. 0720706-28.2023.8.07.0020 que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, julgou improcedente o pedido e revogou a antecipação de tutela anteriormente deferida, que compelia a ré a fornecer e custear a medicação abemaciclibe à autora, conforme indicado pelo médico assistente. Em suas razões (ID 56936414), a requerente informa e sustenta, em singela síntese, que se encontra em tratamento de câncer (neoplasia de mama esquerda), e que o plano de saúde vinculado à requerida negou o tratamento prescrito pelo médico assistente, qual seja, o medicamento abemaciclibe que “recebeu aprovação da ANVISA para uso em doença inicial com alto risco de recorrência, em associação com terapia endócrina no tratamento adjuvante”. Afirma, com amparo em jurisprudência, que a probabilidade do direito reside na prescrição do referido medicamento pelo profissional de saúde e na sua aprovação pela ANVISA, resultando o perigo da demora da gravidade do quadro clínico de doença avançada, cuja interrupção do tratamento acarreta risco à sua integridade física. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724- 82.2017.8.07.0017, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, para que seja restabelecida a tutela de urgência, compelindo a requerida ao custeio do medicamento abemaciclibe, conforme prescrição do médico assistente. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam suficiente probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à peticionante. O periculum in mora é evidente diante do quadro clínico de severo risco de recidiva de doença localmente avançada e de extrema gravidade que acomete a peticionante que se encontra sob tratamento continuado (diagnóstico oncológico de neoplasia de mama esquerda estágio clínico cT4dcN2aM0- IIIB 100%/RP 70%, HER 2.1+; Ki6750%). Por sua vez, a controvérsia quanto à adequação do medicamento postulado ao estágio da doença em que se enquadra a peticionante, para o fim de aferir se a prescrição do médico assistente se ajusta ou é apta a excepcionar o rol da ANS, é questão merecedora de acurado exame quando da apreciação do mérito da apelação, até porque não consignada no relatório médico eventual justificativa para prescrição off-label. Com efeito, o exame de toda a extensão da discussão fática e jurídica da controvérsia instaurada requer a apreciação pormenorizada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, para análise, em apurado exame e no momento processual oportuno (julgamento da apelação), quanto às especificidades do tratamento a ser fornecido à peticionante. Por ora, assinalo não ser critério peremptório para a negativa do medicamento prescrito pela médica assistente a não previsão, no rol da ANS, do uso específico do referido medicamento para o tratamento adjuvante de câncer de mama (a cobertura é prevista para doença avançada ou metastática). De fato, com o advento da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). É o que se confere, in verbis: “Art. 10 [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Assim, a probabilidade do direito vindicado pela peticionante encontra, a princípio, amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608/STJ. AUTORA COM DIAGÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA E PULMÃO. TRATAMENTO DE HORMONIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE COM RESPALDO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público autorize e custeie todo o procedimento de hormonioterapia (endocrinoterapia adjuvante), necessário ao tratamento da autora, que é esposa do beneficiário também autor da demanda, conforme indicado em relatório médico. Narram, os apelados, que o autor é Bombeiro Militar do Distrito Federal, sendo, por isso, beneficiário do plano de saúde gerido pelo Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF). Relatam, ainda, que a autora figura na condição de beneficiária do referido plano de saúde, na qualidade de dependente do autor, necessitando de tratamento denominado hormonioterapia, em razão de ter sido diagnosticada com câncer na mama e no pulmão. Não obstante, o aludido procedimento foi negado pelo plano. 2. O juízo compreendeu que as justificativas apresentadas pelo médico assistente foram embasadas em estudos científicos, de modo a infirmar os argumentos do ente público no sentido de que não há evidências científicas de que a medicação em comento seja eficaz no caso da autora. Além disso, lembrou que um dos medicamentos pleiteados (Verzenios - Abemaciclibe) possui registro na ANVISA, apesar de não constar do rol da ANS, de modo que deve incidir no caso concreto as diretrizes do Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, no qual o Tribunal Superior decidiu que, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Não obstante não incidir o CDC nas relações jurídicas travadas entre as partes do processo, não se pode perder de vista que permanece hígida a aplicação do princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) bem como os princípios e normas do Código Civil. Sobre esse tema, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar e decidiu que o fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/08/2019 4. A Lei 9.656/98 é clara ao definir que o médico assistente é quem possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde, ainda que de autogestão. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde da paciente afasta a faculdade do plano de saúde de autogestão imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido. 5. O rol de procedimentos da ANS não pode representar uma delimitação taxativa da cobertura, pois a relação jurídica em comento se submete à legislação do setor, mormente à Lei 9.656/98. Vale lembrar também que a jurisprudência do STJ sobre o tema era pacífica em reconhecer a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, mas, em 2019, no julgamento do REsp. 1.733.013, a 4a Turma alterou seu entendimento e passou a considerá-la taxativa. Entretanto, o precedente supracitado ainda não foi superado. Tanto é assim que no âmbito deste Tribunal prevalece a orientação jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza meramente exemplificativa e, em consequência, mostra-se abusiva a limitação do custeio dos medicamentos prescritos pelo médico assistente necessários para erradicar a enfermidade da apelada. 6. Apelo e remessa necessária conhecidos e não providos.” (Acórdão 1736788, 07142345120228070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO CÂNCER METASTÁTICO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As operadoras de planos de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não o tratamento a ser prestado ao paciente, atribuição privativa do médico assistente. 4. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, para "estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando, desse modo, o caráter exemplificativo do mencionado rol. Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. 5. Na hipótese, a recusa do tratamento recomendado constitui ato ilícito, haja vista que a autora foi diagnosticada com câncer metastático, refratário a outros tratamentos e o fármaco prescrito pelo médico assistente tem registro na Anvisa e está contemplado em diretrizes oncológicas. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (Acórdão 1741034, 07113007420228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO 'OFF-LABEL' INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A saúde é direito fundamental, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF. Está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (arts. 5o, caput, e 1o, III). 2. No âmbito infraconstitucional, as operadoras de planos de saúde, por oferecerem serviço de relevância pública no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Diante do interesse público que permeia tais atividades, a liberdade contratual deve ser contextualizada e compreendida no âmbito do diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques). Necessário se faz a aplicação simultânea da Lei n° 9.656/98, que regulamento a prestação de serviços de saúde suplementar - lei especial quanto à matéria -, e do Código de Defesa do Consumidor - lei especial quanto aos sujeitos da relação. 4. A par de conceituar o significado do uso off-label de medicamentos, a Resolução 465/2021, da ANS, em análise sistemática, permite o seu uso. Registre-se, especificamente, o disposto no art. 24, o qual obriga às operadoras de plano de saúde à cobertura de medicamentos e produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta, como ocorre no caso. Ademais, o art. 35-F da Lei no 9.656/98 dispõe: "a assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes, o que deve nortear a elaboração dos contratos e a prestação dos serviços de saúde". 5. Tais disposições devem ser interpretadas sob a influência dos preceitos constitucionais que prezam pelo direito à saúde, à vida e dignidade da pessoa humana. Na mesma direção, estabelece o Código de Defesa do Consumidor que a dignidade, saúde e melhoria da qualidade de vida dos consumidores são diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo. 6. A recusa do plano de saúde quanto à cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, é indevida: não compete a operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente que é profissional habilitado para tanto. 7. A experiência indica que, tanto no campo da prevenção como da cura de doenças diversas, há maciça e proveitosa utilização de medicamentos reposicionados (off-label). Não há como desconsiderar que a cura ou a chance de sobrevida com dignidade do paciente depende diretamente da utilização de drogas indicadas para outras moléstias dadas às especificidades e as multiplicidades de doenças graves. 8. O entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de que os planos de saúde não podem restringir o tratamento - inclusive experimentais - de enfermidades cobertas pelo plano. A recusa do plano de saúde, quanto à cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, é indevida: não compete a operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente que é profissional habilitado para tanto. 9. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691 / SP, Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)." 10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.” (Acórdão 1400715, 07044759120218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CÂNCER MAMA METASTÁTICO. VERZENIOS (ABEMACICLIBE). ROL ANS. MEDICAMENTO INCORPORADO. REGULAMENTO DO PLANO. REFERÊNCIA BÁSICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO ALTERADA. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). 2. O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006, o qual estabelece que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde (artigo 19). 3. No caso, o medicamento Abemaciclibe foi incorporado ao Rol da ANS (RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021 - Anexo II) pela RN no 477, de 12 de janeiro de 2022, para a patologia da autora. 4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade da autora, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando a beneficiária medicação para frear a progressão de câncer de mama metastático, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Descabida a minoração pleiteada. 6. Em análise à regra vigente do plano GDF-Saúde, constata-se que o limite atual de coparticipação passou a ser de R$15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil, consoante o artigo 3o, I e II, da Portaria INAS n. 07, de 21 de dezembro de 2020. 7. Remessa oficial e apelo conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1761944, 07596123620228070016, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO OFF-LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.721.705/SP, firmou entendimento no sentido de que a utilização de medicação fora das indicações constantes da bula (off label) não se assemelha ao uso experimental do fármaco. Para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ser aprovado pela ANVISA ou aceito pela comunidade médica. 2. No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos, o fármaco tem aprovação pela ANVISA e registro da bula, não havendo que falar em tratamento experimental. 3. É indevida a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de fármaco aprovado pela ANVISA, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. 4. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 7. Consoante a jurisprudência do c. STJ, para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. 8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1389534, 07089366620218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volto a afirmar que, tão somente para fins de tutela de urgência (art. 300 do CPC), o relatório médico é o bastante para evidenciar a necessidade e adequação do medicamento em foco para o tratamento do mal que acomete a paciente e, assim, em exame prefacial, imprimir a probabilidade do direito à cobertura pelo plano de saúde, pela incidência do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98. Inclusive porque, a par do estabelecido nas normas legais, preconiza-se resguardar a saúde do paciente, bem jurídico maior a ser protegido, classificado constitucionalmente como direito fundamental, pois inerente à própria existência humana, sem prejuízo de reparação aos dispêndios suportados pela peticionante no caso de não provimento do recurso de apelação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724- 82.2017.8.07.0017, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, para que sejam sobrestados os efeitos da r. sentença até o julgamento da apelação, de modo a restabelecer a tutela de urgência deferida no ID 175532751 do processo referência para “determinar que a parte requerida, no prazo de 48 horas, forneça e custeie o medicamento abemaciclibe 150 mg, VO, 12/12, conforme indicado pelo médico assistente (id. 175424344), até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais)”. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, para adoção das providências necessárias com a urgência que o caso requer. Intime-se a parte contrária para responder, querendo. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição, para julgamento conjunto. Confiro à presente decisão força de mandado. P. I. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator